Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011677-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), JORGE VICTOR RIBEIRO - CPF: 948.281.481-91 (AGRAVANTE), JULIANA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA - CPF: 888.748.181-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE SALDO EXISTENTE EM CONTA-POUPANÇA, E SOBRE VALOR CREDITADO NA CONTA EM RAZÃO DOPAGAMENTO DE PECÚLIO DECORRENTE DA MORTE DO PAI DO DEVEDOR – CONTA-POUPANÇA MOVIMENTADA COMO TÍPICA CONTA CORRENTE – DESCARACTERIZAÇÃO – EXCLUSÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC – SALDO EM CONTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PECÚLIO POR MORTE – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – CONSTRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a conta-poupança é utilizada como típica conta-corrente, com várias movimentações de crédito e débito realizadas pelo devedor, resta descaracterizada a finalidade de poupança e reserva estratégica do saldo credor, podendo o mesmo ser penhorado nos moldes do art. 833, X, do CPC. Restando comprovado que o valor bloqueado na conta-poupança do executado fora recebido a título de pagamento de pecúlio em razão da morte do pai do devedor, mesmo que parte do valor tenha sido dispendido, incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo ser excluída a penhora que recaiu sobre referido valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011677-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE VICTOR RIBEIRO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc.
nº
0031122-03.2015.8.11.0041 - Cód. 11146871
), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
contra o agravante por
JULIANA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA, indeferiu pedido de
desbloqueio de R$ 11.512,99, penhorados na conta-poupança do executado/agravante, recebidos a título de pecúlio em razão da morte do seu pai
, por entender não “
comprovado que o valor penhorado
(fosse)
verba alimentar, utilizada para sua subsistência e de sua família, que é característica primordial do pecúlio, pois a conta que o valor estava depositado não possui características de conta poupança
” (cf. Id. nº 92829985 - pág. 4).

O agravante reafirma que o valor penhorado corresponde “ao pecúlio (pago em razão da) morte de seu genitor”, tratando-se, pois, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a decisão contraria os elementos probatórios apresentados, sobretudo o documento emitido pelo Banco do Brasil “
confirmando o pagamento do pecúlio, a data e o valor transferido ao beneficiário”,
não havendo dúvida de que o seu direito foi violado, já que a lei determina que o valor constante em conta de poupança e o valor decorrente de pecúlio são impenhoráveis.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora “
on line
”, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. n. 93169984, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso.

O prazo legal decorreu sem que a agravada, devidamente intimada, apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 96198484).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou ação monitória contra o agravante para obter a satisfação da dívida R$ 6 mil, representada por três cheques emitidos
no valor de R$ 2 mil cada; a ação foi julgada procedente e o agravante condenado ao pagamento de R$ 6 mil corrigidos pelo INPC desde o vencimento dos títulos, e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e mais honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento da sentença, com tentativas de penhora via sistema RENAJUD, todas infrutíferas, sendo que, em 26.04.2021, a agravada renovou o pedido de penhora
on line
, via SISBAJUD, quando então foram bloqueados R$ 11.512,99 da conta poupança de titularidade do agravante (cf. Id. nº 92829992 - pág. 1), valor que, segundo ele alega, “
é referente ao pecúlio da morte de seu genitor e que o referido valor se encontrava na sua poupança”, tratando-se, pois, de crédito impenhorável, nos termos do art.
833, IV, do CPC, que prevê que “
são impenhoráveis
(...)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”,
e, ainda, do inciso X da mesma norma, que exclui da constrição “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

O documento vinculado ao Id.
nº 92829992
mostra que a penhora
on line
de R$ 11.512,99 recaiu, de fato, sobre o saldo existente em conta formalmente denominada de “conta poupança”.

A cópia do extrato bancário vinculado ao Id. n. 92829987 revela movimentações cuja extensão e qualidade classificam a conta não como “conta-poupança”, mas sim como conta corrente típica, conforme se observa de pagamentos de energia, transferências de valores para diversas pessoas e outras operações similares; tais operações descaracterizam a conta poupança, que é destinada à guarda de recursos financeiros excedentes para a proteção assistencial do poupador, o que normalmente afastaria a proteção prevista no art.
art. 833, X, do CPC.

No caso, porém, e para além do obstáculo transponível previsto no art. 833, X, do CPC,
o agravante demonstrou por meio de cópia do documento emitido pela Brasilprev, que, no dia 20.04.2021,
“foi realizado o pagamento da reserva em função do falecimento de: Ruy Batista Ribeiro”
, no valor líquido de R$ 13.078,87, e que referido valor foi transferido para a tal conta poupança do executado no mesmo dia. Nos dias seguintes, parte do valor foi utilizado para pagar conta de energia, e outra parte transferida para terceiras pessoas. No dia 26.04.2021, o restante do valor foi bloqueado judicialmente, e a conta ficou zerada (cf. extrato de poupança vinculado ao Id. n. 92829987).

Portanto, ainda que o valor tenha sido depositado em conta poupança utilizada como típica conta corrente, não pode ser ignorado que o valor bloqueado é impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC, que prevê que
“são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 11.512,99, penhorado na “conta-poupança” do executado/agravante, já que referido valor foi recebido a título de pagamento de pecúlio em razão da morte do pai do agravante.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022